Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-24.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017479-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (APELANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0003-61 (APELANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AFG BRASIL S/A

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECOLHIMENTO DE FETHAB E FACS – CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ATRIBUÍDA AO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA –

DEVER DE INFORMAÇÃO PELO REMETENTE DA MERCADORIA PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA DESTINATÁRIA DA MERCADORIA – ART. 14 DO DECRETO ESTADUAL N. 1.261/2000 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

2. Na forma do art. 14 do Decreto Estadual n. 1.261/2000, “o remetente da mercadoria deverá informar no documento que acobertar a sua remessa, que as referidas contribuições serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria na condição de contribuinte substituto”.

3. Não cumprido o dever de informação, não se pode obrigar o destinatário da mercadoria a recolher as contribuições como substituto tributário.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AFG BRASIL S/A
, matriz e filiais, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos, que, em
Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos de Direitos c/c Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos da exordial e, consequentemente, a regularidade das notificações de lançamento n. 109229/693/11/2016, 109230/693/11/2016 e 109231/693/11/2016 (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 56457635), discorrem que a pretensão é “
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre às partes, em relação à lei Estadual 7263/2000, que fixou a obrigação de recolher o FETHAB pelo substituto tributário, quando houver comprado grãos (soja) de produtor rural que optou pelo diferimento
”.

Asseveram que, na atuação de substituto tributário, “
não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento das normas de regência pelos produtores rurais/remetentes, por inobservância das obrigações acessórias, mormente a obrigação de informar no documento que acobertar que as referidas ‘contribuições’ serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria, na condição de substituto tributário (art. 14, Decreto 1261/2000), além de destacar os valores cobrados
”.

Verberam que, “
em suma, entende o julgador que a ‘contribuição’ não é compulsória ao substituto tributário, por ser dele a obrigação simples de “recolher” o imposto, ao passo que cabe ao produtor a opção pelo diferimento e o destaque nas NFS, obrigação esta comprovadamente descumprida nos autos. Deixou, pois, de apreciar a compulsoriedade em relação ao substituto tributário, que, todavia, é exportador e goza de imunidade tributária
”.

Afirmam que “
por meio do FETHAB e outras formas de fundos equivalentes, Mato Grosso promove uma flexibilização do sistema rígido de limitações constitucionais ao poder de tributar, ao converter as competências do ICMS em receita de caráter optativo, na forma de imposto com destinação específica, apurada por ‘multiplicadores do valor fiscal de referência’, por ato do poder executivo, gerida à margem do orçamento, em ‘fundos especiais’, e cobrada de quem tem direito a regimes especiais, diferimentos, isenções ou imunidades tributárias
.
[...] Portanto, o Programa FETHAB desobedece diversas regras constitucionais, algumas já apontadas acima. Adicionalmente, desvelam-se notáveis inconstitucionalidades da contribuição ao FETHAB, a justificar seu necessário controle por parte do Supremo Tribunal Federal, com flagrante agressão a princípios e regras constitucionais
”.

Requerem seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial para “
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em relação à Lei Estadual 7263/2000 e Decreto Estadual 1261/2000, declarando inexigíveis os valores cobrados sob a alcunha de ‘FETHAB’ e ‘FACS’, desobrigando a Requerente do seu recolhimento, anulando, por consequência as Notificações que originaram a hipotética e malfadada dívida, obstando o Apelado de tomar quaisquer medidas que afetem a forma de recolhimento de imposto da Requerente ou o desenvolvimento regular de suas atividades, em razão do cumprimento das obrigações legais
”.

Contrarrazões no id. 56457641.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador José Basilio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso, vez que
“como comerciante atacadista, ela os substitui na obrigação de repassar aos cofres públicos os VALORES TRIBUTÁRIOS por eles devidos, não outro qualquer. O que não é tributo não é alcançado pelo encargo da substituição tributária. Ao não destacarem as duas contribuições nas notas fiscais que lhe emitiram, aqueles contribuintes rurais apenas decidiram não pagá-las, atitude pela qual a Apelante não pode ser responsabilizada”
(Id. 88977986).

Em id. 144511166, foi proferido o acórdão pelo relator originário Antônio Veloso Peleja Júnior, que desproveu o recurso de apelação.

Opostos embargos de declaração
pelas autoras, o recurso foi acolhido
em acórdão de id. 152425174, para anular o primeiro acórdão em razão da premissa equivocada consistente na ausência de prova documental, quando, na verdade, esses documentos foram juntados aos autos no primeiro grau de jurisdição.

O feito foi enviado à 1ª instância para a digitalização dos documentos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AFG BRASIL S/A
(
matriz e filiais) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em
Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos de Direitos c/c Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos da exordial e, consequentemente, a regularidade das notificações de lançamento n. 109229/693/11/2016, 109230/693/11/2016 e 109231/693/11/2016 (art. 487, I, CPC).

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Importa destacar ainda, que segundo o art. 9º da supracitada norma, a responsabilidade pelo recolhimento do FETHAB pode ser atribuída destinatário da mercadoria, na condição de substituto tributário, bem como a ambos, remetente e destinatário, são aplicáveis as penalidades cabíveis quando não houver o recolhimento da contribuição, nos termos do art. 10º:

Art. 9º
O regulamento poderá dispor que o recolhimento das contribuições ao FETHAB, ao FABOV, ao IMAMT, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR seja efetuado pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto de seu remetente.

(Nova redação dada ao caput pela Lei
10.906/19
, efeitos a partir de 1º.07.19)

Art. 10
Aplicam-se ao contribuinte ou seu substituto, que deixar de efetuar a retenção e/ou recolhimento da contribuição devida ao FETHAB, em decorrência das operações próprias ou por substituição, as penalidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, conforme art. 45 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

(Nova redação dada pela Lei
8.549/06
)

§ 1º O descumprimento de obrigações acessórias, estabelecidas no regulamento para controle e acompanhamento dos valores da contribuição de que trata o caput deste artigo, também fica sujeito à penalidade prevista para infração correlata, prevista no art. 45 da Lei nº 7.098/98.
(Nova redação dada pela Lei
8.549/06
)

(...)

§ 4
º
À Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ incumbe o controle da arrecadação e a respectiva fiscalização em relação à contribuição ao FETHAB, nas hipóteses tratadas nos arts. 7°, 7°-A, 7°-C, 7°-C-1, 7°-D, 7°-D-1, 7°-E, 7°-F, 7°-F-1, 7°-H, 7°-I e 12.
(Nova redação dada pela Lei
10.906/19
, efeitos a partir de 1º.07.19)

Ainda, o art. 13 do Decreto 1621/2000 que regulamenta a Lei Estadual 7.263/2000 prevê que o destinatário da mercadoria com diferimento de ICMS, à recebe na condição de substituto tributário e deve reter sob os valores devidos, as importâncias referentes as contribuições ora questionadas, nos termos do art. 15, bem como, sendo aplicadas à ele as penalidades, previstas no art. 45 da Lei 7.098/98, não havendo o recolhimento; como vemos:

Art. 13
Nas operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior.

(Nova redação dada pelo Dec.
8.157/06
)

Art. 15
O destinatário da mercadoria, responsável pelos recolhimentos nos termos do artigo 13, ao receber a soja, deverá efetuar a retenção das importâncias devidas, decorrentes de cada entrada, deduzindo-a do preço a ser pago ao remetente.
(Nova redação dada pelo Dec.
6.994/06
)

Art. 17
Ao contribuinte substituto que deixar de efetuar a retenção e/ou recolhimento da contribuição, aplicam-se às mesmas penalidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, conforme artigo 45 da Lei nº 7.098/98.

Nessa toada, percebe-se que a empresa autora, ao realizar operações com contribuintes optantes pelo diferimento de ICMS, deve reter do preço pago o valor a ser recolhido aos cofres públicos; desse modo, ao substituto tributário cabe o recolhimento da referida contribuição, e não a contribuição si.

Logo, não é a parte autora, no presente caso, que sofre repercussão econômica das contribuições ora questionadas.

Destarte, tem-se que a facultatividade, tanto mencionada pela lei, recai sobre a ação de contribuir, no momento de opção pelo benefício fiscal, jamais sobre a ação de recolher, uma vez tendo o contribuinte optado pelo diferimento do ICMS.

Entendimento este explicitado pela própria parte autora em sua exordial: “
Assim, segundo o ST, entendimento seguido pelos tribunais pátrios, a partir do momento que o contribuinte opta por recolher o FETHAB ele se torna compulsório, e seu não recolhimento acarreta as mesmas consequências do não recolhimento dos outros tributos”.

Do mesmo modo, não subsiste razão a argumentação da parte autora de que a Constituição Federal não permitiria a fixação de obrigação ao substituto tributário, em razão das referidas contribuições não possuírem o caráter de tributo, nos termos do art. 150, §7º, da CR/88.

O referido artigo trata da substituição tributária progressiva, àquela que se pauta em fato gerador ainda não ocorrido e, portanto, presumido.

In casu
, a substituição impugnada, corresponde a denominada regressiva, na qual o recolhimento da contribuição é adiado para a etapa subsequente da cadeia produtiva; logo, o referido artigo não possui correlação com o cotejo fático abordado.

Não obstante a isso, a CR/88 ao permitir o instituto da substituição, no âmbito tributário, não enseja automaticamente em uma proibição deste mesmo instituto fora desta celeuma, bem como sobrepuja-se o fato de que o art. 150, §7º, da Carta Magna, preocupa-se em distinguir tributo e contribuição, de maneira a autorizar expressamente o instituto da substituição aos casos em que a natureza da cobrança seja não tributária.

Como bem argumentado pelo Estado em sua contestação, temos exemplos incontestáveis de configuração do instituto da substituição fora da seara âmago tributário, como é o caso do recolhimento do FGTS pelo patrão em favor do empregado ou do recolhimento de pensão alimentar retida na fonte.

Assim, não vislumbro razões para a aventada ilegalidade na previsão de substituição tributária ao caso em tela.

Prosseguindo. Passa-se a argumentação da demandante de que em razão da contribuinte, empresa da qual adquiriu os grãos, não ter cumprido com a obrigação acessória previstas no art. 14 do Decreto 1.261/2000, a requerente teria se visto impossibilitada de identificar o diferimento do ICMS e, portanto, não teria sido induzida a recolher as indigitadas contribuições.

Primeiramente, colaciono abaixo a contribuição acessória que teria sido inobservada pela empresa contribuinte:

Art. 14
Na hipótese de que trata o artigo anterior, o remetente da mercadoria deverá informar no documento que acobertar a sua remessa, que as referidas contribuições serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria na condição de contribuinte substituto.

Da leitura do dispositivo, consubstancia responsabilidade do produtor rural destacar nas notas fiscais o repasse ao adquirente da mercadoria, para o recolhimento das contribuições de FETHAB e FACS, na condição de substituto tributário.

Pois bem, ainda que a empresa contribuinte não tivesse cumprido com tal obrigação acessória, o que não é possível de identificação nos autos, haja vista que nenhuma das notas ficais carreadas possuem correlação com as notificações impugnadas, não é deste descumprimento que decorre o recolhimento do FETHAB e do FACS.

Isso porque, ambas as contribuições são exclusivamente provenientes da saída de soja do estabelecimento do produtor rural, que opta pelo diferimento de ICMS, nos termos do art. 13 do Decreto 1621/2000, já colacionado acima.

Nesse contexto, não vislumbro factível o argumento da demandante, uma vez que existindo o destaque de ICMS na nota fiscal emitida pelo produtor rural, independentemente do cumprimento da obrigação acessória contida no art. 14 do Decreto 1.621/2000, resta consabido pelo receptor das mercadorias que deve reter do preço pago o montante de contribuições a ser repassado ao Fisco Estadual.

Soma-se a isso, o fato do CTN estabelecer que são independentes as obrigações principais e acessórias, nos termos do art. 113, sendo uníssono o entendimento, inclusive, da possibilidade de existência de uma obrigação acessória sem que se configure uma obrigação principal, à exemplo das imunidades tributárias. Pois, o simples fato de não incidir tributos em determinadas situações, não exonera o ente imune ao cumprimento de obrigações acessórias eventualmente estabelecidas pelo fisco.

Nestas condições, considero que a exigência de contribuição para o FETHAB e FACS ao substituto tributário, revela-se ato legal, devidamente previsto e justificado pela lei e jurisprudência pátria.
“

Inconformados, as partes autoras apresentaram recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de responsabilização das empresas apelantes, na condição de substituto tributário ao recolhimento de FETHAB e FACs
.

As partes apelantes aduzem que, para o substituto tributário, existe a condição compulsoriedade da cobrança, o que caracteriza a exação como tributo, uma vez que para o substituto não há a “pseudofaculdade”, com a cobrança de forma obrigatória.

Afirmam que não podem ser responsabilizadas, enquanto substitutas tributárias, pelo descumprimento das normas de regência pelos produtores rurais/remetentes, por inobservância das obrigações acessórias, mormente a obrigação de informar no documento que acobertar que as referidas “contribuições” serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria, na condição de substituto tributário (Art. 14, Decreto 1261/2000), além de destacar os valores cobrados.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a matéria é conhecida e pacificada por este Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer irregularidade por parte da Fazenda Pública na cobrança do FETHAB e FACs.

A contribuição discutida está estabelecida no art. 3º, § 5º-A do Decreto Estadual n. 1.262/2017,
in verbis:

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada nocaput do artigo 7° da referida Lei
. (Acrescentado pelo Dec. 54/19)

A contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão), IAGRO e FACs (soja)

não possuem natureza tributária, uma vez que não se trata de cobrança compulsória e não se submete aos princípios e limites de exação tributária estipulados pela Constituição Federal.

A contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto.

A Suprema Corte já decidiu “
pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de
contribuição
para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da
contribuição
e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.
“ (
RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018) .

Em idêntico posicionamento é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE –

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

(N.U 1005979-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

(N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

De outro lado, no tocante à condição de substituto tributário, percebe-se que a intenção do legislador é clara e que essa somente surge quando há declaração pelo remetente da mercadoria, como se vê do Decreto Estadual n. 1.261/2000:

Art. 13. Nas operações com soja,
fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior
. (Redação dada ao caput pelo Decreto nº 8.157, de 28.09.2006, DOE MT de 29.09.2006)

Parágrafo único. Efetuados os recolhimentos previstos no caput pelo destinatário da soja, na condição de substituto tributário, não mais incidirão as contribuições previstas nesta seção nas saídas subsequentes da referida mercadoria. (cf. § 7º do art. 7º da Lei nº 7.263/2000, acrescentado pela Lei nº 9.180/2009 - efeitos a partir de 1º de julho de 2009) (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 2.218, de 05.11.2009, DOE MT de 05.11.2009, com efeitos a partir de 01.07.2009)

Art. 14.
Na hipótese de que trata o artigo anterior, o remetente da mercadoria DEVERÁ informar no documento que acobertar a sua remessa, que as referidas contribuições serão recolhidas pelo adquirente da mercador
ia na condição de contribuinte substituto. (Redação dada ao artigo pelo Decreto nº 6.994, de 31.01.2006, DOE MT de 31.01.2006)

Art. 15. O destinatário da mercadoria, responsável pelos recolhimentos nos termos do artigo 13, ao receber a soja, deverá efetuar a retenção das importâncias devidas, decorrentes de cada entrada, deduzindo-a do preço a ser pago ao remetente. (Redação dada ao caput pelo Decreto nº 6.994, de 31.01.2006, DOE MT de 31.01.2006)”.
(g.n.)

A interpretação da legislação é cristalina, pois a condição de substituto tributário, embora criada pela legislação, somente se materializa na hipótese do artigo 14 do supracitado decreto. Isto é, quando o remetente da mercadoria informar que as referidas contribuições serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria, então haverá a condição de substituto tributário, por conseguinte, haverá o dever do adquirente da mercadoria, efetuar a retenção das importâncias devidas.

Aliás, se não fosse uma condição facultativa, acordada entre o remetente da mercadoria e o destinatário/comprador da mercadoria, tal artigo seria obsoleto e prescindível na legislação, uma vez que estaríamos diante de uma hipótese de substituição tributária em todas as operações, sem a necessidade do artigo 14 para estabelecer essa condição.

Portanto, ao acrescentar o referido artigo, o legislador estabeleceu a hipótese em que o destinatário da mercadoria se torna o substituto tributário.

Em mesma linha, é o parecer do douto Procurador José Basílio Gonçalves:

“
Quanto a quem cumpre recolher tais contribuições, com razão ela sustenta serem os seus fornecedores rurais, pois são eles que aderem aos fundos em menção, quando optam pelo regime de diferimento do ICMS.

Por outro lado, como comerciante atacadista, ela os substitui na obrigação de repassar aos cofres públicos os VALORES TRIBUTÁRIOS por eles devidos, não outro qualquer. O que não é tributo não é alcançado pelo encargo da substituição tributária.
Ao não destacarem as duas contribuições nas notas fiscais que lhe emitiram, aqueles contribuintes rurais apenas decidiram não pagá-las, atitude pela qual a Apelante não pode ser responsabilizada.” (id. 88977986)

Diante disso, as empresas apelantes somente podem responder pelo não recolhimento do FETHAB e FACs nas operações em que os remetentes da mercadoria informaram no respectivo documento de remessa que as contribuições seriam recolhidas por elas. Ou seja, nas operações em que não houve o destacamento dessa informação nas notas fiscais pelo remetente da mercadoria, não há como obrigar e responsabilizar as apelantes ao pagamento.

Dito isso, considerando o elevado número de operações realizadas (35.816) e documentos trazidos pelas partes apelantes (cerca de 70.000) e a impossibilidade de análise detalhada de elevado número de documentos por este Tribunal, tenho que a verificação dos documentos deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para declarar a inexistência da condição de substituto tributário nas notas fiscais em que não houve o destacamento da referida condição em, relação às Notificações n. 109229/693/11/20216, 109230/693/11/2016 e 109231/693/11/2016, o que deverá ser realizado em liquidação de sentença.

Por derradeiro, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados no momento da liquidação do julgado, na forma prevista do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024